Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO. FILHA MAIOR DE IDADE. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. APTIDÃO LABORAL. ALIMENTANDA QUE ESTABELECEU RELAÇÃO CONJUGAL DE FATO. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA ENTRE OS CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PERANTE O PAI. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. EXTINÇÃO PROVSÓRIA DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.
1. O implemento da maioridade, por si só, não enseja a exoneração automática da verba alimentar devida ao filho, cabendo que este seja chamado a dizer, e comprovar, as necessidades que informariam que a extinção do dever alimentar deveria ser postergada, com base na solidariedade familiar, facultando-lhe demonstrar o atual binômio necessidade e possibilidade.
2. Evidenciado que a alimentanda (24 anos) concluiu curso superior, tem plenas condições para o trabalho e estabeleceu relação conjugal de fato, possuindo condição social equivalente ao alimentante, a denotar ausência de dependência econômica entre eles, as alegadas necessidades materiais deverão ser respondidas por seu cônjuge, dado o dever de mútua assistência, e não mais por seu genitor, que aufere módicos rendimentos e é idoso, idade em que os cuidados com a saúde geram elevados custos, máxime, considerando que prestou a devida assistência à filha até sua formação profissional e constituição de família.
3. Presentes os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, o alimentante faz jus à exoneração provisória da obrigação alimentar em discussão.
4. Agravo de instrumento provido.